Tribunal: TJSP
Processo: 1029953-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança preventivo. ICMS. Ameaça de autuação pelo não recolhimento do ITCMD por doação recebida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade da previsão do art. 4o, II, "b" da Lei Estadual no 10.705/2000. Recurso contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Decadência afastada. Impetrante que ainda não sofreu violação a direito líquido e certo.

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança preventivo. ICMS. Ameaça de autuação pelo não recolhimento do ITCMD por doação recebida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade da previsão do art. 4o, II, "b" da Lei Estadual no 10.705/2000. Recurso contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Decadência afastada. Impetrante que ainda não sofreu violação a direito líquido e certo. Sentença anulada. Recurso provido.